Tribunal: TJDFT
Processo: 0717155-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO. REQUISITOS DA CAUTELAR PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. Tratando-se de violência doméstica contra a mulher, incide a norma específica do artigo 20, da Lei 11.340/06, que autoriza a decretação de ofício da prisão preventiva, ainda que não tenha sido previamente imposta ou descumprida medida protetiva de urgência. Os elementos de prova presentes nos autos revelam cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, marcado por graves ameaças, além da reiteração delitiva, indicando, concretamente, a impossibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a medida extrema adequada e proporcional para a situação exposta nos autos. Portanto, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva – de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não revela o escopo de antecipação de pena.